Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-04367
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/4367
Acusada: Confidor Auditores Associados
Ementa: Não cumprimento da pontuação mínima exigida. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
por unanimidade de votos, decidiu condenar a Confidor Auditores Associados ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 , pelo não
cumprimento da pontuação mínima exigida pela Deliberação CVM no 570/09, combinado com o art. 34 da Instrução CVM no 308/99.
A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Ausente a acusada, que não constituiu representante.
Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias,
Otavio Yazbek, e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2013.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/4367
Acusada: Confidor Auditores Associados.
Assunto: Não cumprimento da pontuação mínima exigida pela Deliberação CVM no 570/09, para fins do atendimento ao Programa de Educação
Continuada previsto na Instrução CVM no 308/99, pelos sócios e responsáveis técnicos da Confidor Auditores Associados.
Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Relatório
I. Do Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC, datado de 05.04.13, em face da
Confidor Auditores Associados ("Confidor"), devido ao não cumprimento, por parte de seus sócios e responsáveis técnicos Gerd Foerster e
Roberto Serem, da pontuação mínima exigida pela Deliberação CVM no 570/09, para fins do atendimento ao Programa de Educação Continuada
previsto na Instrução CVM no 308/99.
II. Dos Fatos
2. A SNC, no exercício regular de suas atribuições de fiscalização, ao analisar a Certidão de Regularidade emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade do Rio Grande do Sul referente ao ano de 2011, enviada pela Confidor a esta Autarquia em 27.06.12, verificou que o contador
Gerd Foerster, na qualidade de sócio e responsável técnico, não cumpriu o quesito IFRS, exigência do Programa de Educação Profissional
Continuada prevista na Deliberação CVM no 570/09 (fls. 12/16).
3. Foi observado, ainda, que a Confidor não enviou a Certidão de Regularidade relativa ao sócio e responsável técnico Roberto Serem no prazo
previsto no artigo 2o da Deliberação CVM no 570/09[1]. A área técnica então apurou junto ao Conselho Federal de Contabilidade que o referido
contador obteve a pontuação 0 (zero) no quesito IFRS do ano de 2011, o que demonstrou o não cumprimento das exigências da Deliberação
CVM no 570/09 também por este sócio.
4. Em vista disso, em 16.07.12 foi enviado o OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No371/2012 (fls. 08/11) à Confidor, solicitando esclarecimentos acerca de tais
fatos, com base no disposto no inciso II do artigo 9o da Lei no 6.385/76.
5. Em resposta protocolada no dia 08.08.12, a Confidor se limitou a informar que, em relação ao sócio Roberto Serem, os cursos de IFRS
referentes ao exercício de 2011 seriam cumpridos no exercício de 2012, de modo a atender ao exigido pela Deliberação CVM no 570/09. Quanto
ao sócio Gerd Foerster, a Confidor não se manifestou (fl. 07).
III. Da Acusação
6. Diante do apurado, a SNC, em 05.04.13, elaborou Termo de Acusação, de fls. 01/06, onde concluiu pela responsabilização da Confidor, na
qualidade de Auditor Independente – Pessoa Jurídica responsável pelo cumprimento da Deliberação CVM n° 570/09, na forma do disposto no
seu artigo 3o[2], pelo descumprimento das exigências do Programa de Educação Profissional Continuada para o ano de 2011 por seus sócios
Gerd Foerster e Roberto Serem, em infração ao disposto no artigo 1o da referida Deliberação[3], combinado com o artigo 34 da Instrução CVM
no 308/99[4].
7. A Acusação primeiramente destacou que o Programa de Educação Profissional Continuada, disposto por meio da Deliberação CVM no 570/09,
foi elaborado em razão da necessidade de aprimoramento dos auditores devido à adoção no Brasil do padrão contábil internacional emitido pelo
International Accounting Standards Board – IASB, para, assim, implementar o processo de convergência das demonstrações financeiras das
companhias abertas brasileiras aos padrões contábeis internacionais.
8. Deste modo, seria imprescindível um maior conhecimento sobre os padrões contábeis internacionais por parte dos auditores independentes,
visto que estes profissionais são responsáveis por opinar acerca da adequação das demonstrações financeiras e da suficiência das respectivas
notas explicativas. A Deliberação CVM no 570/09 passou então a determinar a participação obrigatória nos cursos ou eventos ali elencados,
exigindo uma pontuação mínima para os anos de 2009 a 2011. Por sua vez, a partir de 2012, os auditores deveriam voltar a observar as
exigências usualmente estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
1/5

9. Nesse sentido, ressaltou a SNC que o intuito da Deliberação CVM no 570/09 foi estabelecer especificamente para os auditores que atuam no
mercado de valores mobiliários uma pontuação mínima a ser cumprida nos anos de 2009 a 2011, voltadas exclusivamente para os padrões
contábeis internacionais, ou para as normas da CVM alinhadas a esses padrões internacionais. Ainda de acordo com a área técnica, dada a
grande relevância do citado programa é que se qualificou o seu descumprimento como infração grave, na forma do art. 4o da referida
Deliberação.
10. No caso concreto, a SNC concluiu que, não obstante a importância do Programa de Educação Profissional Continuada, especialmente no
período de transição, devidamente delimitado em função do processo transitório de harmonização das práticas contábeis brasileiras com os
padrões internacionais, restaria comprovado, a partir da Certidão de Regularidade emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio
Grande do Sul, da listagem encaminhada a esta CVM pelo Conselho Federal de Contabilidade e da resposta da Confidor ao
OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No371/2012, que os sócios Gerd Foerster e Roberto Serem deixaram de frequentar, no ano de 2011, cursos ou eventos
de treinamento nos moldes exigidos pelo programa. A seu ver, portanto, restaria evidente a materialidade do ilícito administrativo perpetrado.
11. A SNC afirmou, ainda, que o compromisso assumido pela Confidor de atender a tais exigências no decorrer do exercício de 2012 não encontra
respaldo legal, visto que a Deliberação CVM no 570/09 não prevê a possibilidade de obtenção dos pontos necessários através da realização dos
cursos no ano seguinte, de modo que o quesito IFRS deveria ter sido cumprido no exercício de 2011. Vale dizer, cada contador teria que
alcançar a pontuação mínima estabelecida para cada ano.
12. Por fim, a SNC destacou que, na forma do art. 3o da Deliberação CVM no 570/09, recai sobre o Auditor Independente – Pessoa Jurídica a
responsabilidade pelo cumprimento das disposições contidas na citada norma, no que se refere aos seus sócios, responsáveis técnicos,
diretores, supervisores e gerentes. No caso concreto, os Srs. Gerd Foerster e Roberto Serem eram, à época dos fatos, integrantes do quadro de
sócios da Confidor, razão pela qual a esta última é imputada a responsabilidade pelo descumprimento da norma.
13. Ressalta-se que a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) analisou objetivamente a observância dos requisitos do art. 6o e
o cumprimento do art. 11 da Deliberação CVM no 538/08, nos termos do MEMO No 041/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, às fls. 24/26.
IV. Da Defesa
14. Regularmente intimada (fls. 28/30), a Confidor (" Acusada") apresentou defesa de fls. 34/43, onde, de início, argumentou que o Sr. Gerd Foerster
foi sempre ativo participante dos treinamentos de Educação Continuada, através de diversas e distintas Capacitadoras Autorizadas, obtendo
pontuação geral significativamente superior à determinada nas Resoluções de Educação Continuada, tendo obtido um total de 215,5 pontos
entre 2009 e 2011, 124,5% superior ao requerido.
15. De acordo com a Acusada, estes pontos seriam distribuídos da seguinte maneira:
2004 = 21 pontos
2005 = 30 pontos
2006 = 52 pontos
2007 = 51 pontos
2008 = 91,5 pontos
2009 = 63 pontos
2010 = 76,5 pontos
2011 = 76 pontos
2012 = 63 horas
16. A Acusada também afirmou que, consoante a Resolução no 1146/2008 do Conselho Federal de Contabilidade, a pontuação do triênio 2009-2011
deveria ser composta por 20 pontos a cada ano, em um total de 60, dentre os quais 37 pontos são de IFRS[5]. Como Gerd Foerster realizou 43
pontos em 2009 e 19 pontos em 2010, no total de 62 pontos de IFRS, a Acusada argumenta que ele cumpriu um número de pontos superior ao
mínimo de 37 pontos previsto para o triênio na Resolução no 1146 do CFC.
17. Em relação ao exercício de 2011, único período em que teria ocorrido a desvinculação da pontuação obrigatória IFRS, a Acusada alegou que:
a. Haja vista a obrigatoriedade de adoção das Normas Internacionais de Auditoria (ISAs), devidamente aprovadas pelo CFC no Brasil, a
aplicar-se a partir do exercício encerrado em 31.12.10, a empresa focou seus esforços de Educação Continuada, em 2011, em Cursos
vinculados às Novas Normas de Auditoria, a fim de adequadamente cumprir as exigências técnicas requeridas[6];
b. Todavia, diferentemente do tecnicamente esperado, nenhum dos cursos frequentados em um total de 80 pontos, gerou pontuação para
IFRS;
c. Embora a comunicação formal de cursos ao Conselho Regional de Contabilidade tenha ocorrido em 03.05.11, a informação sobre a não
pontuação para IFRS ocorreu somente em meados de novembro de 2011, ou seja, mais de seis meses depois;
d. O sistema não permite previsibilidade acerca da pontuação que será concedida;
e. Cursos de naturezas vinculadas direta ou indiretamente às regras internacionais de contabilidade – IFRS, mesmo que mediante
procedimentos de auditoria, ensejariam pontos IFRS, o que, todavia, não ocorreu[7]; e
f. Em Porto Alegre, diferentemente das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, poucos cursos abertos ao público, que gerariam
pontuação IFRS, foram oferecidos ao longo do ano, e, ainda, quase todos foram ministrados anteriormente à comunicação formal de
não pontuação de IFRS por parte do Conselho Regional de Contabilidade em novembro de 2011.
18. Relativamente ao sócio Roberto Serem, a Acusada igualmente afirmou que foi sempre ativo participante dos treinamentos de Educação
Continuada, através de diversas e distintas Capacitadoras Autorizadas, sendo as suas pontuações anuais distribuídas da seguinte maneira:
2009 = 24 pontos
2010 = 36 pontos
2011 = 48 pontos
2012 = 40 horas
19. A pontuação obtida, de acordo com a Acusada, " sempre foi superior à determinada nas Resoluções de Educação Continuada dos períodos,
inclusive no triênio em tela, no qual foi obtida uma pontuação total de 108 pontos, ou seja, superior aos 96 pontos requeridos".
20. Tendo em vista a determinação da Resolução no 1146/2008 do CFC, já explicitada, e o quadro presente à fl. 41 com a discriminação resumida
2/5

das horas e dos cursos de Educação Continuada realizados por Roberto Serem, a Acusada afirmou que o total de pontos IFRS e geral no triênio
2009-2011 foi de 58 pontos, superior aos 37 pontos mínimos IFRS para o triênio previstos na referida Resolução.
21. Em relação ao exercício de 2011, único período em que teria ocorrido a desvinculação da pontuação obrigatória IFRS, a Acusada novamente
alegou que:
a. Haja vista a obrigatoriedade de adoção das Normas Internacionais de Auditoria (ISAs), devidamente aprovadas pelo CFC no Brasil, a
aplicar-se a partir do exercício encerrado em 31.12.10, a empresa focou seus esforços de Educação Continuada, em 2011, em Cursos
vinculados às Novas Normas de Auditoria, a fim de adequadamente cumprir as exigências técnicas requeridas[8];
b. Todavia, diferentemente do tecnicamente esperado, nenhum dos cursos relativos às Novas Normas de Auditoria[9], embora
intrinsecamente relacionados às Normas Internacionais de Contabilidade, gerou pontuação IFRS; e
c. Certamente, cursos de naturezas vinculadas direta ou indiretamente às regras internacionais de contabilidade – IFRS, mesmo que
mediante procedimentos de auditoria, ensejariam pontos IFRS, o que, todavia, não ocorreu.
22. A Acusada concluiu a sua defesa requerendo que o presente Processo Administrativo Sancionador seja julgado totalmente improcedente. Não
houve apresentação de proposta de Termo de Compromisso.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2013.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
------------------------
[1] "Art. 2o O cumprimento do art. 1o será comprovado pela apresentação à CVM de cópia da certidão de atendimento ao Programa de Educação
Profissional Continuada emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade a que o auditor esteja subordinado, acompanhada de relação dos cursos ou
eventos desenvolvidos relacionados às práticas contábeis internacionais, até o último dia útil de junho dos anos de 2010, 2011 e 2012, referente à
pontuação de 2009, 2010 e 2011, respectivamente.
Parágrafo único. A não apresentação da comprovação referida no caput, pelo Auditor Independente – Pessoa Física ou pelo Auditor Independente –
Pessoa Jurídica, ensejará a cobrança de multa cominatória diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).".
[2] "Art. 3o O Auditor Independente – Pessoa Jurídica é responsável pelo cumprimento desta Deliberação pelos seus sócios, responsáveis técnicos,
diretores, supervisores e gerentes."
[3] "Art. 1o Para fins de atendimento ao Programa de Educação Profissional Continuada previsto no art. 34 da Instrução CVM no 308, de 14 de maio de
1999, será obrigatória a comprovação de pontuação mínima obtida por meio de participação em cursos ou eventos que tenham por objeto:
I - os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board – IASB; ou
II - os pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e referendados pela CVM que reflitam a convergência com as
práticas contábeis internacionais.
§ 1o A pontuação mínima a que se refere o caput é de:
I - 10 (dez) pontos no ano de 2009;
II - 15 (quinze) pontos no ano de 2010; e
III - 12 (doze) pontos no ano de 2011.
§2o A contagem de pontos respeitará a Resolução CFC n.o 1.146, de 12 de dezembro de 2008.
§3o O disposto no caput se aplica aos Auditores Independentes – Pessoa Física e aos sócios, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes
de Auditores Independentes - Pessoa Jurídica.".
[4] "Art. 34. Os auditores independentes deverão manter uma política de educação continuada de todo o seu quadro funcional e de si próprio, conforme o
caso, segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, com vistas a
garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis.".
[5] 2009 = 10 pontos geral + 10 pontos IFRS = 20 pontos; 2010 = 5 pontos geral + 15 pontos IFRS = 20 pontos; 2011 = 8 pontos geral + 12 pontos IFRS
= 20 pontos.
[6] lista dos cursos frequentados no exercício de 2011 por Gerd Foerster se encontra nas fls. 38/39.
[7] A Acusada cita os seguintes cursos que, no seu entender, ensejariam pelo menos 38 pontos IFRS no exercício de 2011: NBC TA 240 –
Responsabilidade do Auditor em relação a Fraude (8 pontos); NBC TA 505 – Confirmações Externas (6 pontos); NBC TA 510 – Trabalhos Iniciais – saldos
iniciais (4 pontos); NBC TA 520 – Procedimentos Analíticos (4 pontos); NBC TA 550 – Partes Relacionadas (8 pontos); NBC TA 540 – Estimativas
Contábeis, inclusive o valor justo, e divulgações relacionadas (8 pontos).
[8] A lista dos cursos frequentados no exercício de 2011 por Roberto Serem se encontra à fl. 42.
[9] Destaca que, em 2011, Roberto Serem realizou os seguintes cursos: Novas Normas de Auditoria I, II e III (no total de 38 pontos).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/4367
Acusada: Confidor Auditores Associados.
Assunto: Não cumprimento da pontuação mínima exigida pela Deliberação CVM no 570/09, para fins do atendimento ao Programa de Educação
Continuada previsto na Instrução CVM no 308/99, pelos sócios e responsáveis técnicos da Confidor Auditores Associados.
Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Voto
1. A Confidor foi acusada porque os seus sócios e responsáveis técnicos, Gerd Foerster e Roberto Serem, não obtiveram a pontuação mínima em
treinamentos de IFRS, relativamente ao ano de 2011, com a finalidade de atender ao Programa de Educação Profissional Continuada, previsto
na Instrução CVM no 308/99 e regulamentado pela Deliberação CVM no 570/09 e Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC no
1.146/08.
2. A citada Deliberação estabelece, em perfeita consonância com a regra que impõe aos auditores independentes a adoção de uma política de
3/5

educação continuada de todo o seu quadro funcional e de si próprio, a comprovação de pontuação mínima obtida por meio de participação em
cursos ou eventos relacionados aos pronunciamentos emitidos pelo International Accouting Standards Board – IASB ou pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, pontuação estabelecida em 12 (doze) para o ano de 2011 (art. 1o, §1o, inciso III).
3. A Confidor, em sua defesa, reconhece que seus sócios não obtiveram a pontuação mínima exigida para a capacitação em IFRS no ano de 2011;
aliás, eles não obtiveram nenhum ponto, e apresenta como justificativa para o desrespeito à norma, o fato de Gerd Foerster ter obtido o
somatório de 62 pontos nos anos de 2009 e 2010, superiores ao mínimo exigido pelo CFC para o triênio, que era de 37 pontos, e que Roberto
Serem obteve o total de 58 pontos nos anos de 2009 e 2010, igualmente superiores ao mínimo exigido.
4. Além desse argumento, a Confidor se justifica afirmando que no ano de 2011 optou por focar o treinamento em cursos sobre as "novas normas
de auditoria", mas apesar de seus sócios terem realizados diversos cursos, como demonstra a relação por ela anexada, nenhum deles pontuou
para o IFRS.
5. Tenho que a nítida intenção da CVM ao editar a Deliberação no 570/09 foi a de garantir a atualização dos auditores independentes na adoção
pela lei societária brasileira do padrão contábil internacional, o IFRS. A CVM, ao assim agir, pressentia que a adaptação aos padrões
internacionais seria um processo lento e árduo, que iria requerer um intenso trabalho não apenas na elaboração das normas, tarefa da qual ficou
incumbida juntamente com o CPC, mas também na sua assimilação pelos auditores independentes e demais usuários.
6. Consciente, como dito, que a transição de um padrão contábil para outro se daria ao longo do tempo, a CVM estabeleceu a obrigatoriedade de
treinamento em IFRS de forma gradual, a ser cumprida nos anos de 2009, 2010 e 2011, e estabeleceu índices de pontuação diferenciados,
sabedora que em cada um desses anos nova regra com adoção obrigatória seria emitida. O CFC também tinha a mesma percepção, e a deixou
expressa no item 7 da Resolução no 1.146/08, quando diz que "para fins de cumprimento da pontuação no item 6, é obrigatória a comprovação
de, no mínimo, 20 pontos em cada ano do triênio ." (grifei).
7. Portanto, cai por terra o argumento da Confidor de que por terem os seus sócios acumulado pontos nos anos de 2009 e 2010, superiores aos
exigidos para o triênio, estaria justificada a não pontuação em 2011, ou mesmo que ela poderia ser preenchida em 2012. Nada mais falso, pois
no ano de 2011 foram editadas importantes normas sobre a convergência contábil em andamento, todas relevantes, complexas e capazes de
promover sensíveis mudanças nos registros contábeis, como a de combinação de negócios; custos de empréstimos; demonstrações separadas,
consolidadas e intermediárias; investimento em empreendimento controlado em conjunto; apresentação das demonstrações financeiras e
contabilização e evidenciação de contratos de concessão, e os sócios da Confidor, certamente, não se instruíram a tempo sobre esse importante
conjunto de regras.
8. Sobre o argumento de os sócios terem realizado cursos em 2011 focados nas "novas normas de auditoria", cursos que não foram hábeis para
pontuar em IFRS, destaco que o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, órgão responsável, no caso, por verificar o
cumprimento da capacitação exigida, se pronunciou oficialmente sobre a não adequação dos cursos realizados ao Programa de Educação
Profissional Continuada, e não cabe à CVM se manifestar sobre a regularidade do procedimento adotado pelo órgão fiscalizador da categoria,
ainda mais em sede de processo administrativo sancionador.
9. Portanto, resta claro, a meu sentir, que a Confidor descumpriu os requisitos da Deliberação CVM no 570/09, ao permitir que os seus sócios e
responsáveis técnicos, Gerd Foerster e Roberto Serem, não obtivessem a pontuação mínima em IFRS exigida para o ano de 2011, conduta que
julgo repreensível, especialmente por ir de encontro às pretensões da CVM e do CFC de estimularem os auditores a se capacitar devidamente
sobre as novas regras contábeis resultantes da convergência com os padrões internacionais.
10. Por todo o exposto, e levando em conta o porte da Acusada e o âmbito de sua atuação, voto pela condenação de Confidor Auditores
Associados, por infração ao disposto no art. 1o da Deliberação CVM no 570/09, combinado com o art. 34 da Instrução CVM no 308/99, à pena de
multa no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 11, inciso II, combinado com o §1o, inciso I, da Lei no 6.385/76.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2013.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2013/4367 realizada no dia 20 de agosto de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/4367
realizada no dia 20 de agosto de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/4367
realizada no dia 20 de agosto de 2013.
Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2013/4367 realizada no dia 20 de agosto de 2013.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
condenar a Confidor Auditores Associados ao pagamento de multa pecuniária no valor de R$20.000,00, nos termos do voto do Diretor-relator.
4/5

Encerro a Sessão, informando que a acusada punida poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
5/5